Tribunal: STF
Processo: RE 80193
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
1. SE A PETIÇÃO DE SEGURANÇA FOI JULGADA PROCEDENTE SEM QUE
AO RESPECTIVO PROCESSO FOSSE CHAMADO  O  LITISCONSORTE  NECESSARIO,
RECONHECIVEL E A OFENSA AO ART. 88 DO CPC DE 1939 (VIGENTE NA
OCASIAO)COMBINADO COM O ART. 19 DA LEI 1.533/51.
          2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.